Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. VENDA EXTRAJUDICIAL. INICIATIVA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO A PEDIDO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido do exequente de alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado. 1.1. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede para que seja determinada a venda extrajudicial do imóvel por iniciativa particular, nos termos do art. 879, I, do Código de Processo Civil, pois está clara a defasagem da avaliação sobre o imóvel na origem (o que resulta prejuízo inconteste ao seu patrimônio, sob risco de expropriação a preço vil), bem como é iterativa a jurisprudência desse TJDFT sobre a necessidade de contemporaneidade (máxima de 1 ano) da avaliação de imóvel antes de sua respectiva arrematação.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a venda direta do imóvel situado no SIA. 2.1. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido do exequente de alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado. 2.2. O executado peticionou nos autos pedindo autorização para, por sua própria iniciativa, proceder à venda do imóvel (arts. 879, I e 880, caput, do CPC). 2.3. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC. 2.4. Não há qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pelo devedor, com a concessão de um prazo tão dilatado (1 ano) para tanto. 2.5. Esse é o entendimento perfilhado em precedente desta Relatoria: “ (.....) 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante, tendo sido mantido o valor da avaliação do bem e a determinação de leilão judicial. 1.1. No recurso, a agravante pede a cassação da decisão, diante de omissões relativas à impugnação à avaliação judicial do bem penhorado, bem assim quanto ao exame do pedido de autorização para venda particular pela executada do bem penhorado. Pede o acolhimento da impugnação à penhora. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para retificação do valor de avaliação do bem penhorado para R$350.000,00 e para que a executada, ora agravante, seja autorizada a realizar a venda particular do bem penhorado, sendo-lhe concedido o prazo de 1 (um) ano. [...] 4. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. 4.1. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC, não havendo qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pela devedora, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto. 4.2. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito, resguardando-se a sua dignidade, além de processar-se a execução da forma menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio. 5. Agravo improvido.” (07256778720218070000, 2a Turma Cível, DJE: 8/3/2022).
3. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio.
4. Agravo de instrumento desprovido.